Tribunal: TJES
Processo: 5001931-05.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001931-05.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: DEBORA TEIXEIRA LOBACK
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001931-05.2021.8.08.0038

RECTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RECDA: DEBORA TEIXEIRA LOBACK

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA COM FORMAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Narra a autora, em síntese, que foi aprovada no processo seletivo para contratação de auxiliar de enfermagem, entretanto, foi desclassificada do certame, pelo fato de ser técnica de enfermagem, formação superior à exigida pelo edital.

Em contrarrazões (ID. 11879055), pugna pela manutenção da sentença

Tese do réu

Em sede recursal (ID. 12481306), o requerido sustenta que não há nenhuma ilegalidade no ato administrativo, tendo em vista que agiu em observância aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. Afirma que a autora não preenche os requisitos exigidos pelo edital, e que a desclassificação está em conformidade com os critérios editalícios. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 11879049), dispôs que: “
Face ao exposto, e com base no que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o Requerido, a promover a nomeação da autora para o cargo ao qual fora aprovada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto aos demais pedidos julgo IMPROCEDENTES.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de

admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado. Explico.

De acordo com o princípio da impessoalidade, a Administração Pública deve realizar concurso público ou processo seletivo simplificado para a contratação de pessoal, conforme previsto no artigo 37, caput, e nos incisos I, II e IX da Constituição Federal. O edital dessas seleções deve estabelecer, de forma clara e precisa, os requisitos que os candidatos precisam atender, em conformidade com a legislação vigente.

Em contrapartida, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de solucionar situações que fogem às especificações do edital. No caso em tela, a autora foi aprovada no processo seletivo para auxiliar de enfermagem, mas foi desclassificada, pois sua qualificação é superior à exigida, uma vez que é técnica em enfermagem.

Neste sentido, a espelho do indicado na sentença, a conduta do requerido se tornou desproporcional e desarrazoada, pelo fato de que a qualificação da recorrida a torna ainda mais capacitada para exercer a função para a qual foi aprovada. Não pode o ente requerido prezar pela vinculação ao edital em detrimento da prestação do serviço público com eficiência.

Ademais, a possibilidade de se aprovar candidatos com formação superior à exigida já foi decidida pela Corte Superior, que fixou a seguinte tese do Tema 1.094:
“Concurso público. Exigência de título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica. Candidato portador de diploma de nível superior na mesma área profissional. Qualificação superior a exigida. Investidura no Cargo. Possibilidade.”

No mesmo sentido, também é o entendimento aplicado neste E. Tribunal. Vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO QUE TEM FORMAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA PELO EDITAL – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Caso em que a candidata aprovada é técnica de enfermagem, e o edital exigia a formação de auxiliar de enfermagem; 2. A nomeação de candidato com formação superior à exigida pelo edital atende ao interesse público. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES; 3. Sentença confirmada. (Data: 13/Oct/2022; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 0001009-50.2020.8.08.0049; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Classe: Remessa Necessária Cível)

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO(A) APROVADO(A) COM FORMAÇÃO SUPERIOR À (FORMAÇÃO) EXIGIDA NO EDITAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA. A nomeação de candidato com formação superior à exigida pelo edital atende ao interesse público. (Data: 16/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível

Número: 5001035-26.2021.8.08.0049, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: Remessa Necessária Cível)

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO [...] 3. Os cursos técnicos e de tecnologia se qualificam como cursos de educação profissional, destinando-se a proporcionar aptidões para a vida produtiva e social, sendo o primeiro de nível médio e o último de nível superior. 4. Há direito líquido e certo à permanência no certame se o candidato possui qualificação superior à exigida no edital do concurso público. 5. Em concurso público para cargo que exige formação no curso de nível médio de técnico em informática, não se justifica a eliminação do candidato que possui graduação em tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, curso de nível superior que proporciona qualificação que excede àquela exigida no edital. 6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 024110328382, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2016, p. 22/06/2016)

Dessa forma, agiu com o acerto o magistrado
a quo,
ao determinar a nomeação da recorrida ao cargo para o qual foi aprovada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)